Tribunal: TJES
Processo: 5005050-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005050-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFERSON DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005050-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS/ES). PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência antecedente, indeferiu o pedido de anulação das questões 01, 02, 03 e 24 da prova objetiva aplicada no concurso público para provimento do cargo de inspetor penitenciário da SEJUS/ES (Edital nº 01/2023/SEJUS/ES), afastando a correção da prova discursiva/redação do candidato.
2. O agravante sustenta a existência de erros grosseiros nas referidas questões, defendendo a necessidade de intervenção judicial para garantir a correção da redação e continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões da prova objetiva de concurso público, com o consequente direito à correção da redação do candidato, em razão de alegados erros grosseiros e incompatibilidade das questões com o conteúdo previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5. As questões impugnadas versam sobre conteúdos expressamente previstos no edital (formação de palavras, crase, tipologia textual e raciocínio lógico), inexistindo prova de incompatibilidade entre os enunciados e o conteúdo programático.
6. O inconformismo do agravante com a nota obtida e com as respostas indicadas pela banca examinadora não configura ilegalidade ou teratologia que autorize a intervenção judicial.
7. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de revisão judicial de critérios de correção de provas de concurso público, salvo em situações excepcionais não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar questões e critérios de correção, salvo diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Inexistindo incompatibilidade entre as questões impugnadas e o conteúdo previsto no edital, não há nulidade a ser reconhecida.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 1.035.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015; TJES, Agravo de Instrumento nº 5015314-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000654-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13/05/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5014893-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 11/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001969-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 23/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005050-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFERSON DA SILVA PINHEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
JEFERSON DA SILVA PINHEIRO
contra a decisão reproduzida no id. nº. 39898244 do processo referência nº 5010320-16.2024.8.08.0024, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “tutela de urgência em caráter antecedente” por ele ajuizada em face do
IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar de anulação das questões 01, 02, 03 e 24 da prova objetiva aplicada no concurso público para provimento de vagas no curso de formação para inspetor penitenciário da SEJUS/ES, regido pelo Edital n.º 001/2023, restando afastados os pedidos de atribuição da respectiva pontuação e correção da sua prova de redação.

Em suas razões de id. 8088457), a parte recorrente argumenta, em síntese, que: I) após a divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva, foram identificadas questões maculadas por erros grosseiros, porém a banca, em autotutela, anulou somente duas questões; II) os erros das questões não se apresentam dentro do exigido do candidato, o que demanda controle de compatibilidade com o instrumento convocatório e, por via de consequência, o controle de legalidade do ato administrativo, garantindo a transparência e fidedignidade com a publicidade do certame; III) calcado no princípio do controle judicial ou da sindicabilidade, é certo que o Poder judiciário detém ampla competência para investigar a legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública, anulando-os em caso de ilegalidade; IV) impõe-se a necessidade de que o Poder Judiciário analise a pretensão autoral e as questões objetivas das provas, sob as balizas da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório (Edital) – o que, de forma alguma, confunde-se com a vedação à substituição do mérito de ato administrativo.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja garantida a possibilidade do agravante ter sua prova discursiva/redação corrigida para, assim, participar das demais etapas do certame. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal, com a reforma da decisão de origem que indeferiu seu pedido liminar.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 10741839).

Contrarrazões em id ́s. 13109744 e 13867262, refutando a tese recursal pontualmente e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Analisando a situação dos autos, entendo que a conclusão alcançada na decisão de efeito recursal, bem como pelo juízo de origem, não merecem reparos.

Rememora-se que na origem, alega o agravante ter-se inscrito, nos termos do Edital n.º 001/2023, para o concurso público para provimento das vagas no curso de formação para Inspetor Penitenciário do Espírito Santo do SEJUS/ES (número de inscrição 1460920), tirando 56,00 pontos na prova objetiva.

Alega que a primeira fase do certame dera-se no dia 08/10/2023, tratando-se de prova objetiva e prova discursiva/redação. Ainda, aduz que, por força do item 3.1 do Edital do certame, tais fases são classificatórias e eliminatórias.

Para ser considerado aprovado, o candidato precisaria atingir ao menos 50,00 pontos na prova objetiva e não zerar nenhuma disciplina/área de conhecimento da prova, conforme item 10.6 do Edital. Ademais, para não ser eliminado, o candidato precisaria se classificar até a 1.260ª posição, no caso das vagas de ampla concorrência.

O certame se desenvolveu conforme cronograma previsto no Edital e, no dia 07/11/2023, a Banca Cebraspe liberou gabarito definitivo em relação à prova objetiva. Ademais, divulgado o resultado final, o nome do agravante não constou dentre os aprovados, sendo considerado “eliminado”.

Depreende-se do resultado preliminar divulgado, que o requerente obteve a pontuação de 56,00 pontos, sendo aprovado na prova objetiva, nos termos do Edital, todavia, ficando abaixo da nota de corte divulgada pela própria banca requerida para correção de sua redação.

Após a divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva, o ora autor e aqui agravante identificou questões que reputa maculadas por erros grosseiros, o que, por via de consequência, malfere a disputa justa e a moralidade do concurso público.

Tem-se, portanto, que o agravante busca a correção de sua redação e a continuidade no certame, em caso de obtenção de nota suficiente, mediante reconhecimento das ilicitudes cometidas pela não alteração de gabarito ou anulação de questões impugnadas.

Ao apreciar referida pretensão, o juízo
a quo
indeferiu a tutela antecedente de urgência pretendida, sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

Isso porque, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

Sendo assim, à luz do que restou decidido no RE 632853, julgado pelo E. STF sob o rito da repercussão geral, ao Poder Judiciário é vedado substituir a Banca Examinadora com o intuito de ingressar no mérito de correção da prova.

In casu, após analisar os argumentos apresentados pela parte autora, não vislumbro ilegalidade hábil a ensejar a atuação do Poder Judiciário, uma vez que, a princípio, o enunciado da redação guarda coerência com o conteúdo previsto no edital.

Deste modo, não estando comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos até então praticados, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas decisões.”

Em que pese a irresignação recursal, tal conclusão se mostra acertada à luz das normas vigentes.

É preciso pontuar que é vedado ao Poder Judiciário avaliar o mérito de ato administrativo de autoria de outro Poder, sob risco de ferir as regras de organização político-administrativa previstas na Constituição Federal.

O controle da administração pública exercido pelo Poder Judiciário é exclusivamente de legalidade, ou seja, deve confrontar o ato com a Lei ou com a Constituição - aqui incluído os Princípios Constitucionais - e decretar a sua anulação, caso haja incompatibilidade.

O C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 632853 sob a sistemática do art. 1.035 do CPC, fixou a Tese n.º 485, no sentido de que: “
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
”.

Por oportuno, transcreve-se a respectiva ementa:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente,
é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Isto porque, a elaboração do gabarito de correção de provas em concurso público é ato discricionário, não se sujeitando ao controle judicial, exceto quando demonstrada a incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que não se verifica no caso em apreço.

Este E. Tribunal de Justiça, ao analisar recursos atinentes ao mesmo concurso público, vem reiteradamente se manifestando no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – GABARITO PRELIMINAR – ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE QUESTÃO EM GABARITO DEFINITIVO – POSSIBILIDADE – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 485), fixou tese no sentido que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 2. Na intelecção do precedente da Suprema Corte este Egrégio Sodalício é assente que a alteração do anterior gabarito definitivo ocorrida em momento anterior ou concomitante com a publicação da classificação final, seja em razão de julgamento de recurso de candidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública, não se afigura ato transgressor do edital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos. Precedentes TJES. 3. Com efeito, relevando-se a fase embrionária em que tramita o feito originário, não há elementos concretos nos autos capazes de suplantar a premissa adotada pelo douto magistrado na decisão hostilizada que indeferiu o pleito liminar. (TJES, Agravo de Instrumento 5015314-96.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Desembargador Relator: Aldary Nunes Júnior, data de publicação: 09/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA, POR ORA, DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO E UTILIZAÇÃO DE LÓGICA PARA CONCLUIR QUAL A RESPOSTA DEVERIA SER MARCADA COMO CORRETA NA QUESTÃO OBJETIVA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Se o mérito do agravo de instrumento já está apto para ser apreciado, deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse no julgamento do agravo interno interposto contra a decisão proferida em cognição sumária, pois o mérito recursal será objeto de apreciação pelo órgão colegiado juntamente às teses expostas pela parte sucumbente. Agravo Interno prejudicado. 2) Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto. 3) O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF). 4) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela, a princípio, que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e a matéria de raciocínio lógico que foi cobrada na questão objetiva impugnada pela agravada, uma vez que sua resolução dependia exclusivamente da utilização de simples cálculos matemáticos e de um pouco de lógica, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público. 5) Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo agravante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, tendo em vista que não se evidencia, ao menos nesta fase preambular, manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade na resposta indicada. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo. 6) A despeito da quantidade de 251 (duzentos e cinquenta e um) doces vendidos já permitir D. Maria ter lucro com sua confeitaria, tal quantidade não foi discriminada dentre as alternativas previstas na questão impugnada, de forma que o candidato, se valendo das orientações do edital (itens 10.10 e 10.1.1.1) e da lógica – a própria questão era da disciplina de raciocínio lógico –, deveria assinalar aquela alternativa que, dentre as opções apresentadas, resultasse na quantidade mínima de doces que deveriam ser comercializados para a obtenção de lucro, o que resulta na alternativa “D” (275), gabarito corretamente indicado pela banca examinadora, após apreciação dos recursos administrativos interpostos por outros candidatos. 7) Todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque diversos candidatos chegaram a conclusão do gabarito correto na questão impugnada, tanto que vários interpuseram recurso administrativo para explicar a operação matemática e lógica que permitiu o encontro da resposta certa. 8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000654-63.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Desembargadora Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data de publicação: 13/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão. 3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5014893-09.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator: Raphael Americano Câmara, data de publicação: 11/07/2024).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DO CONCURSO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Pretende-se a anulação de duas questões (nº 01 e 24) do caderno de provas “tipo 2” aplicada no concurso público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo edital nº 01/2023/SEJUS/ES. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, tema 485, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora do concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas, ressalvando apenas o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital. 3. Afigura-se inviável a análise judicial das questões nº 01 e 24 sob o prisma pretendido, porquanto o autor em nenhum momento insurgiu-se quanto à “compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, nem apontou objetivamente que a elaboração de tais questões tenha incorrido em erro grosseiro, revelando, a princípio, irresignação que objetiva a correção da prova pelo Judiciário. 4. O e. TJES já se manifestou nesse mesmo sentido em relação a idêntico objeto. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 5001969-29.2024.8.08.0000, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível , Dj. 23.09.2024)

No caso concreto, após detida análise dos autos, constata-se que os argumentos trazidos pelo agravante denotam mero inconformismo com o gabarito da banca agravada e o resultado de sua nota.

Em que pese a alegação do recorrente, que a sua eliminação do certame decorreu de ato ilegal e teratológico da banca examinadora e do ente público, tal não se verifica.

Em suma, o agravante aponta, em linhas gerais: (i) duplicidade de respostas corretas; e (ii) incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Todavia, após análise aprofundada da argumentação recursal, do edital do concurso, da prova, do gabarito e do resultado final, conclui-se que não se configuram tais situações.

Para que não restem dúvidas, quanto à questão 1, o comando da questão solicita "o mesmo processo de formação da palavra acima", que no caso é DESemprego. A banca apontou como gabarito a alternativa “e” (evasão), do que o candidato discorda sob o argumento de que a palavra desemprego é formada por derivação prefixal, enquanto nenhuma outra alternativa da questão é formada pelo mesmo processo de formação.

Quanto à questão 2, o comando da questão solicita “alternativa que apresenta uma adaptação correta, conforme as regras do uso de sinal indicativo de crase” para “Elas dizem respeito à mudança de divisão de tempos”. A banca marcou a alternativa “a” como correta, ou seja, “Elas dizem respeito a mudanças na divisão de tempos”, do que o agravante discorda sob o argumento de que “não pode haver o ‘a’ no singular e ‘mudanças’ no plural”.

Sobre a questão 3, o comando da questão solicita a tipologia textual predominante no texto pré fornecido. A banca marcou a alternativa “b” como correta, ou seja, “texto opinativo”, do que o candidato discorda sob o argumento de que a resposta está completamente fora do padrão da norma culta e das tipologias textuais “narração, argumentação, descrição, injunção(ordem) e exposição”.

Por fim, quanto à questão 24, o comando da questão solicita operação lógica para encontrar a quantidade mínima de doces vendidos para que a confeiteira tenha lucro, informando o custo de produção de cada doce de R$ 4,50, o valor de venda de cada doce de R$ 10,50, além da despesa fixa mensal extra de R$ 1500,00. A banca marcou a alternativa “c” como correta, ou seja, 250 doces, do que o candidato discorda sob o argumento de que grandes professores de matemática e raciocínio lógico, ao corrigir a questão, apontam que não há alternativa correta.

Diante do exposto, resta evidente que a pretensão é de substituição da banca na correção das questões, o que, como explicitado, é vedado.

Ademais, em relação ao conteúdo das questões do concurso, não se verifica incompatibilidade com o previsto no edital do certame, a revelar ausência de ilegalidade ou teratologia passíveis de revisão judicial.

As questões 1, 2, 3 e 24 são, respectivamente, sobre, processo de formação das palavras, crase, leitura e interpretação de texto e problemas utilizando as operações fundamentais, estando todas essas matérias devidamente previstas no conteúdo programático do edital nas matérias de português e raciocínio lógico (id. 95341856, fls. 31-32).

Nesse sentido, trata-se o presente caso de mero inconformismo do agravante com a nota a ele atribuída, situação, a qual o Poder Judiciário não pode intervir, vez que estaria adentrando no mérito administrativo, pois a banca possui discricionariedade e competência para corrigir as questões e formular o seu gabarito.

Com essas considerações, por ora, reputam-se inexistentes as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada e negada na origem, pelo que a decisão de indeferimento deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.